Tribunal: CARF
Processo: 12448.722911/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722911/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ADEILSON TENORIO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.581,00, relativo ao ano-calendário
2010, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 06 e seguintes).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722911/2012-63
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722911/2012-63

O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em
síntese as alegações a seguir descritas.
PRELIMINARMENTE
Faz-se importante retroceder às origens da questão, para facilitar e simplificar o
entendimento, enfatizando que, em outros vários exercícios, centenas de servido
res/funcionários lotados nestas Comissões, Organizações/Unidades Gestoras da
Aeronáutica valeram-se de Declarações Retificadoras para peticionar restituições de
valores retidos na Fonte Pagadora e recolhidos ao Tesouro Nacional, por via dessa
Secretaria da Receita Federal, referentes a iguais itens, com suporte na mesma
legislação, muitos, inclusive, com abrangência de cinco anos-base, tendo os pleitos
reconhecidos e validados na primeira instância, a nível administrativo, com imediatos
créditos, em contas correntes bancárias, dos valores descontados em folha de pagamento
pelo Órgão Pagador.
Decorrente disto, comprovados o acatamento e a efetiva disponibilidade dos valores nas
contas correntes bancárias de centenas de amigos, colegas e assemelhados destas
Comissões, com proventos/salários de igual fonte, pagamento, natureza de despesa e
elementação no mesmo orçamento, pagos na folha da Aeronáutica, valemo-nos de
iguais modelos, fundamentos, razões e justificativas para, em igualdade de condições,
totais, reivindicar, também, tratamento igualitário e reaver as quantias retiradas, 'a
priori', mensalmente, dos nossos proventos e recolhidas ao Tesouro Nacional, por esse
Órgão.
Em face das comprovadas indefinições e interpretações díspares exaradas por diferentes
Auditores/Analistas dessa Secretaria, no âmbito da Delegacia Regional, no Rio de
Janeiro, quando numerosas Declarações Retificadoras foram suficientes para a
restituição dos valores tributados, e, em outros semelhantes e contemporâneos pleitos,
negados, a título de precaução e para evitar surpresa como aplicação de sanções
indevidas e/ou equivocadas, sem suficiência de prazos para defesa, valemo-nos de
escritório de advocacia e apelamos ao Judiciário, inicialmente, no que diz respeito aos
anos-base compreendidos nos primeiros cinco exercícios, enquanto seguimos
processando às declarações anuais dentro de iguais escopo e fundamentos, direcionando
cópias aos advogados, tendo o Juízo Federal exarado sentença, parcialmente favorável,
ora, segundo consta, aos cuidados da Advocacia-Geral da União-AGU.
Em todos os casos, sem exceção, este Contribuinte sofreu descontos mensais e prévios
pelo Órgão Pagador, com recolhimentos efetivados, nos prazos da lei, à Secretaria da
Receita Federal/Tesouro Nacional, buscando-se, diante dos precedentes citados,
tratamento igualitário, equânime, desde que fatos iguais, SMJ, não devem comportar
soluções diferentes, quando foram reconhecidos os direitos de algumas centenas de
reivindicantes, em detrimento de outros, poucos.
OS FATOS
No exercício de 2011, Ano-Calendário de 2010, a Pagadoria de Inativos e Pensionistas
da Aeronáutica - PIPAR, procedeu retenções e recolhimentos, mês a mês, de DEZ/2009
a NOV/2010, a essa Receita Federal, das quantias incidentes sobre as parcelas das
Gratificações de Compensação Orgânica e Natalina, bem como do Adicional por Tempo
de Serviço que, neste expediente, se pleiteia reaver, nos seu todo, com valores atuais.
É oportuno, mais uma vez, destacar que algumas centenas de Contribuintes, desta
mesma Casa, tiveram restituição efetivada, única e exclusivamente, mediante
Declaração Retificadora, com suporte na Lei n 8.852, de 04 de fevereiro de 1994,
referência passível de simples e imediata comprovação nos arquivos dessa Delegacia ou
requerendo/intimando que sejam agregadas/juntadas provas, por parte deste
Contribuinte.
Diante de todo o exposto, não restava outra alternativa, tendo em conta o que estabelece
a Carta Magna em vigor, ao tratar da igualdade de direitos, senão buscar mesmo
tratamento, mormente, considerados a idade presente e ser portador de moléstia
incurável (car-cinona), e requerer a Vossa Excelência o deferimento concedido aos
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722911/2012-63

muitos que tiveram reconhecimento e direito à restituição, sendo certo que os valores
foram recolhidos, mensalmente, ao Tesouro Nacional, por intermédio dessa Secretaria -
SRF.
Assim, não restava outra alternativa, tendo em conta o que estabelece a Carta Magna em
vigor, ao tratar da igualdade de direitos, senão buscar mesmo tratamento, mormente,
considerados a idade presente e ser portador de moléstia incurável (carcinona), e
requerer a Vossa Excelência o deferimento concedido aos muitos que tiveram reco
nhecimento e direito à restituição, sendo certo que os valores foram recolhidos,
mensalmente, ao Tesouro Nacional, por intermédio dessa Secretaria - SRF.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de qualquer natureza,
independentemente da denominação da receita ou do rendimento, conforme previsto no
art. 43 do Código Tributário Nacional. Não estando relacionado em nenhuma das
hipóteses legais de exclusão da incidência do imposto, há que se considerar tributável a
percepção desta verba.
EXCLUSÃO DE VERBAS PARA FINS DO "ABATE-TETO". LEI No 8.852, de 1994.
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei 8.852/94 não são
hipóteses de isenção ou não incidência do IRPF, dado que apenas lei específica que trate
expressamente do imposto de renda pode estabelecer isenções.
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO.
A isenção necessita de previsão em lei específica do ente político tributante
(Constituição Federal de 1988, art. 150, § 6o) e a sua outorga deve ser interpretada
literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional).
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA.
Descabe afirmativa de ofensa ao princípio da isonomia, quando ausente nos autos a
prova de que contribuinte em situações iguais são tratados de forma distinta pela
Receita Federal do Brasil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos
b) aplicação do princípio da isonomia
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722911/2012-63

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede recursal, o contribuinte formula alegações completamente confusas e de
difícil compreensão. Ademais, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
Foram apurados rendimentos omitidos, no valor de R$ 63.501,99, recebidos do
Comando da Aeronáutica.
Inicialmente, em relação ao argumento do contribuinte de ser portador de moléstia
incurável (carcinoma), esclarece-se que, para o contribuinte, portador de moléstia
considerada grave, ter direito à isenção são necessárias que sejam cumpridas duas
condições concomitantes. Uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria e
outra é que ele seja portador de uma das doenças previstas no texto legal, na data do
recebimento dos rendimentos.
No caso, o impugnante não comprovou nenhuma das condições legais para fazer jus à
isenção.
O interessado alega, também, que apelou ao Judiciário, inicialmente, no que diz respeito
aos anos-base compreendidos nos primeiros cinco exercícios, enquanto seguiu
processando as declarações anuais dentro de iguais escopo e fundamentos, tendo o Juízo
Federal exarado sentença, parcialmente favorável, segundo consta, aos cuidados da
Advocacia-Geral da União-AGU.
Não obstante, o impugnante não junta nenhum elemento capaz de dar notícia da alegada
ação judicial, bem como o objeto e os anos-calendários abrangidos.
Natureza tributária da compensação orgânica e natalina e do adicional por tempo
de serviço dos servidores públicos.
O contribuinte alega que a Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica -
PIPAR, procedeu retenções e recolhimentos, mês a mês, de DEZ/2009 a NOV/2010, de
quantias incidentes sobre as parcelas das Gratificações de Compensação Orgânica e
Natalina, bem como do Adicional por Tempo de Serviço, valores que pleiteia reaver, no
seu todo, com valores atuais.
Preliminarmente cabe destacar que é devido o imposto de renda à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, não importando, para sua incidência,
"a denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção" (Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, artigo 43; e artigos 2.o e parágrafo 2.o; e
43 do Decreto n.o. 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999). Enuncia o citado artigo 43 do RIR/1999, que trata dos rendimentos
tributáveis:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n.o 4.506, de 1964, art.
16, Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3.o, § 4.o, Lei n.o 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n.o 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória n.o 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1.o e
2.o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722911/2012-63

(...).
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos, e demais verbas que, embora recebam uma denominação
diferenciada, possuem a mesma natureza daquelas mencionadas.
Tais incidências do imposto de renda somente se modificam por força de uma lei que
conceda o benefício da isenção tributária relativamente a um determinado rendimento,
em cujo enunciado constem especificadas as condições e requisitos exigidos para a sua
fruição (CTN, artigos 175, I, e 176, caput), devendo seu enunciado ser interpretado de
forma literal (CTN, artigo 111, II). E, da leitura do artigo 39 do RIR/1999, que lista as
parcelas que não entram no cômputo dos rendimentos, não consta o adicional por tempo
de serviço.
A Lei n.o 8.852/1994, invocada pelo impugnante, também não exclui a compensação
orgânica e natalina e o adicional por tempo de serviço da incidência do imposto de
renda pessoa física. A referida lei “dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, e dá outras providências”, sendo que, em
relação aos vencimentos e remuneração da administração pública, estabelece as
seguintes regras:
Art. 1.o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
I - como vencimento básico:
(...)
II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes
relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação;
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
(...)
§1.o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§2.o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3.o.
Art. 2o Para os fins do inciso XII do art. 37 da Constituição Federal, o maior valor de
vencimentos corresponderá, no Poder Executivo, a no máximo 90% (noventa por cento)
da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 3o O limite máximo de remuneração, para os efeitos do inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal, corresponde aos valores percebidos, em espécie, a qualquer
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
Por sua vez, o art. 37 incisos XI e XII e art. 39 parágrafo 1.o da Constituição Federal, os
quais serviram de base ao dispositivo acima, dispõem:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722911/2012-63

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte (Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19, de 1998)
I – (...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores
de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela
Emenda Constitucional n.o 41, 19.12.2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
(...).
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
19, de 1998)
§1.o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19, de 1998)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de
cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional n.o 19, de 1998)
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional n.o 19, de
1998)
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional n.o 19, de
1998)
(...).
Do confronto das normas transcritas, pode-se verificar que elas determinam que várias
rubricas, dentre elas os adicionais aqui questionados (alíneas “d” e ”n”), sejam excluídas
da remuneração dos servidores da administração pública direta, indireta e fundacional,
para fins de aplicação dos artigos 37 incisos XI e XII e 39 parágrafo 1.o da Constituição
Federal. Tais exclusões têm por objetivo a fixação do limite máximo e a relação de
valores entre a menor e a maior remuneração dos servidores públicos, que não pode
ultrapassar o limite do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal.
Em síntese, o artigo 1o da Lei 8.852/1994 limita-se a regular a política de remuneração e
administração de pessoal, não se prestando a conceder isenção de imposto de renda
pessoa física.
Trata-se de entendimento pacificado administrativamente, conforme enunciado da
súmula 23 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
CARF no 49, de 01/12/2010 – DOU 07/12/2010, abaixo transcrito:
Enunciado no 23: A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses
de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722911/2012-63

Todo o exposto permite concluir que está correto o lançamento efetuado.
Princípio da isonomia
Relativamente à afirmativa de que o lançamento ofende o princípio constitucional da
isonomia, porque há outros contribuintes com situação semelhante, tendo a Receita
Federal homologado sua declaração e restituído o imposto ali apurado, esclareça-se que
em razão do sigilo fiscal não se pode fazer quaisquer observações acerca de situação
tributária fiscal de contribuinte alheio ao lançamento.
Por outro lado, registra-se que de acordo com o artigo 151, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional, é de 05 anos o prazo para que o fisco reveja as declarações de
ajuste dos contribuintes, quando então, caso sejam apuradas quaisquer irregularidades
no cumprimento das obrigações tributárias, seja com relação às obrigações principais ou
às acessórias, procede-se ao lançamento do imposto devido com a consequente cobrança
na forma da lei.
Assim sendo, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO.
MARILUCIA DURGANTE CONTERATO – Relatora – “assinado digitalmente”

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 93
DF CARF MF
Original